Tribunal: TJPA
Processo: 0875663-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875663-95.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA, ITALA ROSIANE SANTOS DA SILVA

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AÇÃO RESCISÓRIA SOBRE A MESMA QUESTÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Apelação Cível em Ação Anulatória:

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento da presente ação anulatória, à inocorrência de proibição legal e à nulidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação objeto do pedido de anulação.

3. A presente Ação Anulatória tem sua origem na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Parcelas Pagas e Perdas e Danos n° 0025563-83.2010.814.0301 também ajuizada pelos ora apelantes em 09/07/2010, a qual fora extinta por impossibilidade jurídica, decorrente da Ação de Recuperação Judicial (Processo n° 0019057-21.2010.814.0301).

4. A pretensão deduzida pelos recorrentes afronta, de forma evidente, o instituto da coisa julgada, bem como a eficácia preclusiva dela decorrente, à vista de não haver qualquer vício, grave e intransponível, capaz de impedir - ou mesmo desconstituir - a formação da coisa julgada no presente caso, conforme disposto no artigo 508 do CPC.

5. Não há como se ultrapassar a intransponível barreira da coisa julgada, notadamente porque não existe qualquer nulidade no feito, que foi julgado com base nos elementos contidos até então no processo.

6. A pretensão dos apelantes busca a anulação da sentença então proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial com fundamento em dispositivo atinente à Ação Rescisória, sendo necessário ponderar que: 1. A Ação sob anulação transitou livremente em julgado e já teve o cumprimento de sentença finalizado, conforme consulta ao Sistema LIBRA; 2. A mesma ação já fora objeto de Ação Rescisória, a qual sob relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face a ausência de decisão de mérito da ação rescindenda; 3. Não se trata de ato homologatório e, sim, de feito extinto sem resolução de mérito, o que afasta, como decidido pelo MM. Juízo ad quo o cabimento da presente ação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes apelantes
PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA,
ITALA ROSIANE SANTOS DA SILVA
e apeladas

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
e
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0875663-95.2018.814.0301

APELANTE:
PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA

APELANTE:
ITALA ROSIANE SANTOS DA SILVA

APELADA:
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

APELADA:
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PAULO ROBERTO GOMES DA SILVA
e
ITALA ROSIANE SANTOS DA SILVA
, inconformados com a sentença do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por si em face
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
e
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

Os ora apelantes aforaram a ação acima mencionada, afirmando a ocorrência de supostas nulidades no Processo n° 0025563-83.2010.814.0301, pretendendo a desconstituição da sentença então prolatada naqueles autos.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 3566491) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de pressuposto de constituição e validade para o regular processamento do feito, à vista da não configuração das hipóteses atinentes à ação rescisória e à
querela nulitatis
.

Consta ainda do decisum, a isenção dos autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Os demandantes apresentaram Embargos de Declaração (ID 3566494), os quais foram rejeitados (ID 3566497).

Irresignados, Paulo Roberto Gomes da Silva e Itala Rosiane Santos da Silva apresentaram recurso de Apelação (ID 3566502).

Afirmam a ocorrência de vícios que comprometem a validade do processo n° 0025563-83.2010.814.0301, a qual fora extinta sem resolução do mérito sob o espeque de falta de interesse de agir decorrente da Recuperação Judicial das requeridas, da qual os autores não possuíam ciência.

Aduzem não haver proibição legal ao pedido então deduzido, qual seja: rescisão contratual para o recebimento de valores pagos, face o atraso de mais de um ano na entrega da unidade imobiliária ajustada entre as partes.

Suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a presente ação amolda-se à hipótese excepcional do art. 996, §4° do Código de Processo Civil.

Observam a ocorrência de nulidade decorrente de sua condenação, também no processo n° 0025563-83.2010.814.0301, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afirmando que estes deveriam ter sido arbitrados em valor fixo consoante aplicação equitativa do Juiz, conforme o art. 20, §4° do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

Os advogados das apeladas apresentaram renúncia os poderes a si outorgados (ID 4771083).

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (ID 5675979), que determinou a intimação pessoal das recorridas, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 5902011.

O então relator suscitou prevenção desta Magistrada, porquanto relatora do Agravo de Instrumento n° 0011868-52.2016.8.14.0000 (ID 6960817).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando que a intimação das apeladas ocorrera de forma diversa do determinado na decisão de ID 5675979, determinei a renovação da diligência (ID 7086846), em que pese a intimação pessoal do representante legal das recorridas, conforme a Certidão exarada por Oficial de Justiça (ID 7520422), tendo o prazo decorrido
in albis
(ID 8028470)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo quanto a inocorrência de cerceamento de defesa das apeladas, porquanto intimadas pessoalmente para constituir advogado, sem cumprir a diligência, sendo, outrossim, desnecessária a referida intimação, face a regular notificadas destes pelo causídico então constituído, conforme os documentos ID 4771083.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO DEVIDAMENTE NOTIFICADA PELO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1.
É desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1646025 RJ 2016/0333373-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018).” (Negritou-se).

Assim, o feito encontra-se apto para julgamento no estado em que se encontra.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a questão preliminar aduzida confunde-se com o mérito recursal, analiso-a naquela sede.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento da presente ação anulatória, à inocorrência de proibição legal e à nulidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação objeto do pedido de anulação.

A presente Ação Anulatória tem sua origem na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Parcelas Pagas e Perdas e Danos n.° 0025563-83.2010.814.0301 também ajuizada pelos ora apelantes em 09/07/2010, a qual fora extinta por impossibilidade jurídica, decorrente da Ação de Recuperação Judicial (Processo n.° 0019057-21.2010.814.0301), cujo dispositivo transcrevo:

“Decido EXTINGUIR o processo SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por IMPOSSINILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, cabendo ao requerente, assim querendo HABILITAR-SE perante o juízo competente da RECUPRAÇÃO JUDICIAL para recebimento de seus créditos, onde será decidido os valores cabíveis ao REQUERENTE, inclusive sobre a aplicação da cláusula do Contrato, Improcedente os demais pedidos pelos mesmos fatos e fundamentos. Condeno o requerente nas custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

P. R. I.

Cumpra-se.

Belém, 06 de Julho de 2011.”

Constam das razões recursais: 1. A ocorrência de vícios que comprometem a validade do Processo n° 0025563-83.2010.814.0301, a qual fora extinta sem resolução do mérito sob o espeque de falta de interesse de agir decorrente da Recuperação Judicial das requeridas, da qual os autores não possuíam ciência; 2. A ausência de haver proibição legal ao pedido então deduzido, qual seja: rescisão contratual para o recebimento de valores pagos, face o atraso de mais de um ano na entrega da unidade imobiliária ajustada entre as partes; 3. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com fundamento no art. 996, §4° do Código de Processo Civil; 4. Nulidade decorrente de sua condenação, também no Processo n.° 0025563-83.2010.814.0301, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afirmando que estes deveriam ter sido arbitrados em valor fixo consoante aplicação equitativa do Juiz, conforme o art. 20, §4° do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelos apelantes:

Para análise da questão vejamos o que dispõe o art. 966, §4° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

Concessa vênia, a pretensão deduzida pelos recorrentes, afronta de forma evidente, o instituto da coisa julgada, bem como a eficácia preclusiva dela decorrente, à vista de não haver qualquer vício, grave e intransponível, capaz de impedir - ou mesmo desconstituir - a formação da coisa julgada no presente caso, conforme disposto no artigo 508 do CPC,
in verbis
:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Consoante explicitam os citados processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: "no direito processual civil brasileiro, há duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada mesmo após o prazo da ação rescisória: é o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 525, I, e art. 535, I, CPC) e, nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vício transrescisório "e" o meio de impugnação
previsto para tais decisões é a ação de nulidade denominada “querela nullitatis"
(op. cit., p. 439).

Em complemento, Elpídio Donizetti, em seu Curso Didático de Direito Processual Civil, enuncia que:

"Tal como ocorre com as relações jurídicas de direito material em geral, em torno das quais é possível que o interesse do demandante seja limitado à declaração quanto à sua existência ou inexistência, é legítimo o ingresso em juízo no mesmo intuito também no que tange às relações processuais.

Nesse contexto, a ação com base na querela nullitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual almeja a parte a declaração de inexistência de relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis).
A doutrina costuma arrolar como pressupostos processuais, cuja falta implica inexistência de relação processual, os seguintes: investidura de juiz, demanda e citação. Justamente em razão de os vícios decorrentes da falta desses pressupostos acarretarem a inexistência da relação jurídica processual, fala-se em vícios transrescisórios - além da rescisão -, porquanto, inexistindo relação jurídica, não há o que se rescindir ou desconstituir.

(...)

Humberto Theodoro Junior afirma que, tratando-se de vício que ataca a própria existência do processo," a sentença é nula ipso iure ", sendo que" para reconhecê-lo [o vício] não se reclama a ação rescisória, posto que dita ação pressupõe coisa julgada que, por sua vez, reclama, para sua configuração, a formação e existência de uma relação processual válida ". (Curso Didático de Direito Processual Civil, 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1390).”

Ocorre que, malgrado o entendimento diverso ao esposado pelo MM. Juízo que extinguiu a ação de rescisão contratual não há como se ultrapassar a intransponível barreira da coisa julgada, notadamente porque não existe qualquer nulidade no feito, que foi julgado com base nos elementos contidos até então no processo.

Como se vê, a pretensão dos apelantes busca anulação da sentença então proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial com fundamento em dispositivo atinente à Ação Rescisória, sendo necessário ponderar que: 1. A Ação sob anulação transitou livremente em julgado e já tese o cumprimento de sentença finalizado, conforme consulta ao Sistema LIBRA; 2. A mesma ação já fora objeto de Ação Rescisória, a qual sob relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face a ausência de decisão de mérito da ação rescindenda; 3. Não se trata de ato homologatório e, sim, de feito extinto sem resolução de mérito, o que afasta, como decidido pelo MM. Juízo ad quo o cabimento da presente ação.

Nesse sentido, vejamos:

“Ação declaratória de nulidade de sentença. Querela Nullitatis. Alegação de vício de citação na ação de cobrança de alugueres em encargos ajuizada pela ré. Carta de citação recebida, sem ressalva, no endereço que foi indicado pela própria locatária em maio de 2019, embora sustente que já não estava mais estabelecida no local desde 2017. Pretensão de se beneficiar da própria torpeza, em violação ao princípio da boa-fé objetiva. Aplicação da teoria da aparência.
Ação declaratória que, por outro lado, não constitui meio adequado para se pleitear a anulação de sentença transitada em julgado, com base em suposta ilegitimidade de parte ativa. Improcedência da ação
. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10086585520218260100 SP 1008658-55.2021.8.26.0100, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 14/09/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO CABÍVEL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AFRONTA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - NULIDADE DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO CASSADA. - É possível o conhecimento do recurso equivocado, sobretudo quando a parte já no ato da interposição aponta a fundada dúvida, evidenciando sua boa-fé -
A desconstituição da sentença transitada em julgado somente é admitida quando verificado vício grave e intransponível, capaz de prejudicar a própria formação da coisa julgada
- O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico originário não prejudica a sentença favorável ao terceiro de boa-fé proferida em momento anterior, sobremaneira porque o processo não possui qualquer invalidade - Recurso provido. Decisão cassada.

(TJ-MG - AC: 10027100318339001 Betim, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020).” (Negritou-se).

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o desencolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/08/2022